Tribunal: TJMT
Processo: 1020186-73.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1020186-73.2025.8.11.0000
CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)
ASSUNTO:
[RECEPTAÇÃO, CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS]
RELATOR:
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), WELINGTON GREYDSON DOS SANTOS - CPF: 041.496.751-80 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA DIVERGIU EXTIGUINDO PARCIALOMENTE A AÇÃO E, NA PARTE REMANESCENTE, A JULGOU IMPROCEDENTE.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. RISCO À INTEGRIDADE DO REQUERENTE NO INTERIOR DO SISTEMA PRISIONAL. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado pelos crimes de
tráfico de drogas majorado
e
posse ilegal de arma de fogo
de uso permitido.

O requerente busca a anulação da condenação por
incompetência absoluta do Juízo
(alegando que a menção a facção criminosa atrairia a competência da Vara Especializada). Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do
tráfico privilegiado
, da
colaboração premiada
e a fixação de
regime semiaberto
.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A
Revisão Criminal é uma ação excepcional
e
não pode ser utilizada como um novo recurso de apelação
. O cabimento é restrito às hipóteses de erro judicial grave, nos termos do
Art. 621 do CPP
.

Da Nulidade por Incompetência Absoluta
: A alegação de nulidade é rechaçada,
pois a incompetência não foi arguida a tempo e é manifestamente inexistente
. A
simples menção
à facção criminosa (c
omando vermelho
), utilizada como fundamento para afastar o tráfico privilegiado,
não atrai a competência
da Vara Especializada em Crime Organizado, pois não houve denúncia pelo crime de associação criminosa (Art. 35 da Lei de Drogas) ou organização criminosa (Lei 12.850/13) nesta ação penal. Ademais, a matéria de incompetência, não arguida no momento processual oportuno, está preclusa.

Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas)
: A negativa do benefício foi acertada. A sentença e o acórdão, de forma idônea, afastaram o privilégio com base em
elementos concretos
que demonstram a
dedicação do réu à traficância
:

Confissão de Integrar Facção Criminosa
(
Comando Vermelho
).

Quantidade e Variedade das Drogas
(cocaína e maconha).

Apreensão de Petrechos
(balanças de precisão e plásticos
ziplock
).

Conduta
(apreensão em contexto de investigação de homicídio em contexto de facção).

Da Colaboração Premiada (Art. 41 da Lei de Drogas)
: O pedido não foi submetido ao juiz da causa e não está amparado nos autos. A mera
confissão
da posse da droga, que já resultou na aplicação da atenuante da confissão espontânea, e a eventual delação em outro processo (
homicídio
) não comprovam os requisitos legais (identificação de coautores, recuperação do produto do crime) para a redução máxima da pena do Art. 41 da Lei de Drogas.

Do Regime Prisional e Risco à Integridade Física
:
A fixação do regime inicial fechado foi devidamente motivada pela negativação das circunstâncias judiciais
(Art. 42 da Lei de Drogas e indícios de envolvimento com facção). O pedido de
alteração de regime e a adoção de medidas protetivas de integridade física (
permanência em regime fechado na mesma unidade com faccionados delatados
) são matérias afetas à

Execução Penal
(Juízo da Execução), sendo a Revisão Criminal o meio impróprio.

III. DISPOSITIVO E TESE

JULGADA EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
, a presente Revisão Criminal, por absoluta inadequação da via eleita.

Tese de Julgamento
: "É inadmissível a revisão criminal que busca a anulação da condenação por incompetência absoluta não arguida a tempo, especialmente quando a suposta incompetência (menção a facção criminosa) não se configura. O afastamento do tráfico privilegiado e a negativa da colaboração premiada são mantidos quando os autos demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas por
fatos concretos
, e o pedido de medidas de proteção deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I e III; Art. 564, I.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
e § 4º; Art. 40, II e III; Art. 41.

Lei nº 10.826/03
: Art. 12,
caput
.

Código Penal (CP)
: Art. 33, § 2º, 'a' e § 3º.

Súmulas e Enunciados
:

Súmula 440 do STJ e 718/719 do STF
(sobre regime prisional).

Súmula 231 do STJ
(sobre atenuante).

Enunciado 30 e 47 do TJMT
(sobre dosimetria do tráfico).

Súmula 343 do STF
(cabimento da Revisão Criminal).

Resolução nº 11/2017 do TJ/MT
(Vara Especializada).

Processo de Origem
: Apelação Criminal n. 1009314-89.2022.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
(
RELATOR
):

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de tutela liminar, proposta por
Welington
Greydson
dos Santos
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra acórdão passado em julgado da lavra da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que confirmou a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Nos mencionados autos, o ora requerente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A defesa alega que a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou
são contrários ao texto expresso da lei penal
, e que não observaram a evidência dos autos.

O requerente foi um dos alvos de mandado de busca domiciliar em 20/10/2022, no âmbito de investigação de crime de homicídio qualificado (Autos nº 1007863-29.2022.8.11.0004), imputação da qual veio a ser posteriormente absolvido.

Na ocasião da busca, o paciente indicou onde estavam guardadas as drogas e uma arma, o que resultou na denúncia por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptação. O acórdão transitou em julgado em 16/10/2024.

A defesa sustenta a nulidade absoluta da sentença e do acórdão por incompetência absoluta do juízo sentenciante.

Argumenta que a Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJ/MT conferia à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual.

Alega que a participação em facção criminosa foi utilizada pelo juízo de primeiro grau para negar o tráfico privilegiado e impor regime mais severo ao paciente, evidenciando, portanto, a incompetência e a nulidade de todos os atos decisórios, nos termos do art. 564, inciso I, do CPP.

Além disso, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/2006 (colaboração premiada), com redução em seu patamar máximo, pois teria colaborado voluntariamente com a investigação e o processo criminal, circunstância que influiu na revogação de sua prisão preventiva.

Questiona, ainda, o regime inicial fechado estabelecido para início do cumprimento da pena. Alega que a decisão carece de motivação, pois o requerente é primário e todos os demais vetores do art. 59 do Código Penal seriam favoráveis.

Aduz violação ao art. 33, § 2º, alínea 'b', e § 3º, do Código Penal, e a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei de Crimes Hediondos, bem como contrariedade às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.

A defesa destaca que a permanência do requerente em regime fechado, em unidade prisional com membros da facção que delatou, impõe risco concreto à sua vida e integridade.

Diante do exposto, requer a concessão de medida
liminar
para suspender os efeitos da condenação.

No mérito, pugna pela anulação da sentença e do acórdão por incompetência absoluta do juízo.

Subsidiariamente, pede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), o reconhecimento e aplicação da redução máxima do art. 41 da Lei de Drogas e o redimensionamento da pena com fixação de regime inicial semiaberto.

Pugna, por fim, pela adoção de medidas que resguardem a integridade física do revisionando.

Juntou documentos.

O pedido de tutela de urgência restou indeferido.

O parecer, da lavra do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, é pelo parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
O
. SR
.
D
R
.

JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA

(PRO
CURADOR DE
JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

ADELMO
HENRIQUE OLIVER
, OAB/MT 18461-O.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR):

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Conforme relatado, o revisionando foi condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03), à pena corpórea de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente fechado, bem como o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Para viabilizar uma melhor comprovação da temática, peço vênia para transcrever excertos da sentença condenatória:

“Assim, a quantidade apreendida, a qualidade variada e a forma fracionada dos entorpecentes, qual seja,
03 porções de maconha, com peso aproximado de 485g e 02 porções de cocaína pura e refinada, pesando aproximadamente 517g,
acondicionadas em papel tipo “filme” e plásticos “
ziplock
”, modo tradicional pelo qual os traficantes comercializam o entorpecente; a natureza nociva dos entorpecentes (cocaína e maconha); além da apreensão de 02 balanças de precisão; 02 sacos contendo vários plásticos “
ziplock
” comumente utilizados para embalar entorpecentes e a ausência da localização de objetos característicos de uso, somada a confissão do acusado, demonstram condutas típicas do tráfico.

(...)

Da dosimetria das penas

(...)

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico que foram apreendidas maconha e cocaína divididas em porções. A variedade das drogas autoriza o incremento da pena base, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto), em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas.

(...)

Presente a atenuante da confissão, assim atenuo a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão (Súmula 231 do STJ).

(...)

O denunciado não faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, presente a variedade de entorpecentes apreendidos, sendo maconha e cocaína, além de balança de precisão e diversas embalagens plásticas tipo “
ziplock
”, bem como elemento de prova, oriundo dos depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia Sidney Cardoso da Silva e Roberto Locatelli Neto, somado a própria confissão do acusado, indicando seu envolvimento também com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo, que, inclusive, o mandado de busca e prisão em sua residência relacionava-se à investigação por envolvimento do acusado no crime de homicídio da vítima Lucas Rezende Rocha (morto no dia 03.08.2022), praticado em contexto de organização criminosa, objeto da ação penal n. 1009201- 38.2022.8.11.0004/1ª Vara Criminal.

Ainda, conforme Enunciado 30 da Jurisprudência do
Eg
. TJMT, a quantidade, a forma acondicionamento da droga e a existência de apetrechos utilizados para a comercialização de drogas constituem fundamentos para evidenciar a dedicação a atividades criminosas:

“ENUNCIADO Nº 30: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa [...] (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Diante da evidente dedicação a atividades criminosas e do envolvimento com organização criminosa, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

(...)

Do
regime

Considerando que, quando da dosimetria do tráfico, foram negativadas as circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e indícios concretos de envolvimento com organização criminosa, verificam-se presentes fundamento idôneo para a adoção de regime mais gravoso para início do cumprimento da pena.

Destaca-se que a valorização negativa da quantidade e natureza do entorpecente por si só constitui fundamento para fixação de regime mais gravoso, nos termos do Enunciado 47, da Jurisprudência Consolidada do
Eg
. TJMT:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, em consonância com o entendimento consolidado do TJMT e considerando a valoração das circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06, fixo o regime fechado ao acusado (artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do CP).

No julgamento do recurso de apelação criminal n. 1009314-89.2022.8.11.0004, da relatoria do Desembargador Aposentado Luiz Ferreira da Silva, a Terceira Câmara Criminal deste TJMT, por unanimidade, desproveu o recurso, mediante decisão assim ementada:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO DO QUE O FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 47 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Se, da análise conjugada dos art. 59 do Código Penal com a do art. 42 da Lei Antidrogas, ficar evidenciada a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga apreendida), a imposição de um regime prisional mais gravoso é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

Do
voto condutor
destaco os seguintes excertos relacionados à presente revisional:

“O apelante, nas razões recursais que se veem no ID 231403705, postula a modificação do regime de cumprimento de pena para o inicial semiaberto, com base no disposto nas Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 do Supremo Tribunal Federal.

(...)

A materialidade e autoria dos crimes narrados na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a postular a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando do que o fechado.

Todavia, em que pesem os argumentos sustentados pelo apelante, a razão não lhe assiste, visto que além de ele ter confessado, em juízo, que é integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, foi apreendida expressiva quantidade de variadas espécies de entorpecentes em sua residência, tendo, quando da dosimetria da pena doo crime de tráfico, o sentenciante negativado as circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no inicialmente fechado, levando em conta a motivação idônea apresentada, não havendo, portanto, o que se falar em aplicação das Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 do Supremo Tribunal Federal.

(...)

A propósito, sobre essa temática este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento preconizado no Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

A partir da leitura das decisões, bem como da íntegra dos autos e do luzidio parecer, encaminho algumas conclusões.

Em relação à alegada
incompetência
, a defesa não a alegou em momento algum, seja da ação penal, seja em recurso de apelação, até mesmo porque não faria sentido, já que não havia sequer a imputação da prática do crime descrito no artigo 35 da Lei de Drogas.

A simples menção ao fato – expressamente confessado – de que o requerente integra a facção denominada “comando vermelho”, para demonstrar sua dedicação ao tráfico de drogas, não atrai a competência da vara especializada.

Logo, não se configura qualquer nulidade, porque não arguida a tempo a incompetência, de todo inexistente, bem como porque ausente a mínima comprovação do prejuízo.

Em relação ao pedido de aplicação da
causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,
tem-se que a alegação não apresenta qualquer ineditismo, revisitando argumentos já afastados a contento na sentença condenatória e no recurso de apelação criminal, decisões nas quais ficou patenteada a dedicação do requerente à traficância, demonstrada pela sua confissão de participação no “comando vermelho”, pela quantidade e variedade das drogas, pelos petrechos ínsitos à traficância apreendidos, bem como pela constatação de que o agente mercadejava drogas em grupos de “
whatsapp”.

Quanto ao pedido de reconhecimento da
colaboração premiada
, nos termos do
art. 41 da Lei de Drogas
, tem-se, uma vez mais, que a matéria não foi submetida nem ao julgador da causa, nem a este Tribunal no recurso de apelação criminal.

Seja como for, não vislumbro a comprovação dos requisitos legais elencados para a concessão da redução da pena, isto é, a colaboração voluntaria, a identificação dos demais coautores ou partícipes, ou recuperação total ou parcial do produto do crime.

Observa-se, em relação ao crime de tráfico de drogas, unicamente a confissão de sua prática, com a indicação aos policiais do local onde escondia a droga, durante a busca domiciliar.

Aliás, tal confissão já ocasionou a aplicação da correlata atenuante.

A delação formulada pelo requerente, não trazida a estes autos, ocorreu no contexto do crime de homicídio que inicialmente legitimou a expedição do mandado de busca domiciliar, não se relacionando ao tráfico, bem como não atingindo os fins colimados pela Lei de regência.

No que diz com o
regime inicial da pena
, tem-se que foi selecionado o regime prisional fechado, diante da negativação das circunstâncias judiciais, especialmente a quantidade e natureza da droga, nada havendo a reparar.

Por fim, quanto ao
pedido de adoção de medidas que resguardem a integridade física do requerente
no ambiente prisional, diante da delação de outros faccionados, observo que a matéria se insere na competência do Juízo da Execução Penal, não havendo qualquer motivo que legitime seu conhecimento em sede de revisão criminal.

Conclusivamente,
vislumbro, a um só tempo, a clara tentativa de rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada, sem novas provas e sem a demonstração de erro judicial, bem como a criação de nulidades de algibeira sem qualquer plausibilidade.

Logo, mostra-se irretocável a condenação.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev.
Ampl
. Atual. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI:

“
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data
maxima

venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e

não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem
por
termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev.
Ampl
. Atual. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg. 1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(
REVISOR):

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(1º VOGAL)
:

De igual modo, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Voto pela extinção parcial do feito por inadequação da via eleita quanto à colaboração premiada, à incompetência do juízo e às matérias de execução penal, acompanhando o entendimento do Relator. Na parte remanescente, julgo o pedido improcedente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(3º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
(4º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(5º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(6º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(7º VOGAL):

E
minentes Pares, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador
Wesley
Sanches Lacerda
.
Não conheço da ação revisional nas
matérias estranhas a essa via e, na parte conhecida, julgo o pedido
improcedente
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(9º VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Wesley Sanches Lacerda
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(10º VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Wesley Sanches Lacerda pela
extinção da ação sem resolução de mérito
quanto às matérias já apreciadas anteriormente.

No que tange aos demais temas suscitados pelo Relator, voto pela improcedência dos pedidos.

Em suma, acompanho integralmente o Desembargador Wesley Sanches Lacerda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025